Tribunal: STF
Processo: RE 88443
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE PROVENIENTE DA QUEDA SOFRIDA POR
PASSAGEIRO DO TREM EM QUE VIAJAVA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO, PARA: A) REDUZIR A PENSÃO AO SALARIO MINIMO DE MENOR, ATÉ
QUE A VÍTIMA VIESSE A FAZER JUS A REMUNERAÇÃO DE ADULTO; B) COMPUTAR
OS JUROS MORATORIOS A PARTIR DA CITAÇÃO; C) EXCLUIR DA INDENIZAÇÃO A
VERBA REFERENTE AO DANO ESTETICO, MANTIDA A CONCERNENTE A TRATAMENTO
PSIQUIATRICO, PORQUE NÃO HÁ "BIS IN IDEM", ENTRE ESSA DESPESA,
DECORRENTE DE NEUROSE PROVOCADA PELO ACIDENTE, COM A INDENIZAÇÃO POR
INCAPACIDADE, RESULTANTE DA AMPUTAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO.